Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - Na ação de busca e apreensão fundamentada no DL n.o 911/1969, a contagem do prazo para resposta do devedor fiduciário se inicia no dia do cumprimento da liminar, momento em que ocorre a citação.

II - O comparecimento espontâneo do réu não suprirá a ausência de citação nas hipóteses em que não houver a juntada de procuração com poderes especiais para receber citação, ainda que se trate de representação pela defensoria pública.

III - Assim, não havendo citação, haja vista a impossibilidade de se considerar o comparecimento espontâneo na espécie, a petição juntada não pode ser recebida como contestação, motivo pelo qual se revela indevido o arbitramento de honorários advocatícios na espécie.

IV - Negou-se provimento ao recurso.